Tribunal: TJMT
Processo: 1019391-80.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019391-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER PEREIRA BARRETO - CPF: 997.145.901-91 (APELANTE), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
EDER PEREIRA BARRETO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Pode o Poder Judiciário indeferir o pedido de justiça gratuita, nos casos em que não houver nos autos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a sua concessão. Entendimento do artigo 99, §2°, do Novo Código de Processo Civil. Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita. 2. Com base nos artigos 321 e 330, inciso IV, do NCPC, em caso de não recolhimento das custas processuais, pode o Juízo indeferir a petição inicial, o que demonstra que não merece amparo o recurso em exame. 3. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDER PEREIRA BARRETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiros identificados pela numeração única: 1019391-80.2021.8.11.0041, opostos em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” indeferiu a petição inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas processuais (Id: 103360547).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 103360552), que em virtude do valor elevado das custas judiciais em detrimento de sua renda, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio, afirmando fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil/2015.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja cassada a sentença, concedendo a gratuidade da justiça e determinando a remessa do feito a Primeira Instância para o regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 103360558), requerendo o não conhecimento do Recurso de Apelação, ou, alternativamente, que seja desprovido o recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo não conhecimento do recurso (Id: 125800150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDER PEREIRA BARRETO
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a cassação da sentença, a concessão das
benesses
da gratuidade da justiça, e, consequente, a remessa dos autos a instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Embargante ora Apelante opôs os presentes Embargos de Terceiros em 28 de maio de 2021, pleiteando em síntese a concessão da gratuidade da justiça (Id: 103360501).

Logo em seguida, o Juízo de Origem indeferiu o pedido, por entender que a parte Recorrente não fazia jus aos benefícios pretendidos (Id: 103360519).

Descontente, o Apelante opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão e contradição na referida
decisum
, arguindo novamente que não possui condições de arcar com as custas processuais (Id: 103360523).

O Juízo “
a quo
” negou acolhimento aos Embargos Declaratórios (Id: 103360540), o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento (1014776-73.2021.8.11.0000), no qual esse Sodalício negou provimento, mantendo incólume a decisão objurgada (Id: 103360550).

Posteriormente, sobreveio a sentença a qual insurge a parte Recorrente, vejamos:

“(...) No caso em comento, verifica-se que o embargante
foi regularmente intimado para recolher as custas processuais, bem como para realizar a emenda da inicial, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento
. Observa-se que o embargante
deixou transcorrer o prazo estabelecido, se manifestando nos autos, intempestivamente, apenas em relação a emenda da inicial
. Em consulta ao agravo de instrumento n.º 1014776-73.2021.8.11.0000, verifiquei que o i. relator não concedeu efeito ativo ao referido recurso, determinando que o embargante juntasse documentos que comprovasse a hipossuficiência. Desse modo, não havendo suspensão da decisão recorrida, o embargante deveria, n
o prazo assinalado, ter efetuado o recolhimento das custas processuais e realizado a emenda da inicial.
Entretanto, conforme já consignado, o prazo decorreu no dia 17/08/2021, e somente no dia 22/08/2021 o embargante peticionou nos autos, manifestando apenas quanto a emenda da inicial.
Denota-se, assim, a ocorrencia da preclusão temporal em relação às decisões que determinaram o recolhimento das custas e a emenda da inicial, sendo o indeferimento da petição inicial medida que se impõe
. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único; 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil,
indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito
. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais. Comunique-se a extinção do feito ao i. relator do agravo de instrumento n.º 1014776-73.2021.8.11.0000. (...)” (SENTNEÇA - Id: 103360547 – Grifei)

Pois bem.

É um saber publico e notório, que a gratuidade de justiça encontra guarida na Lei nº 1.060/50, atrelada ao Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Todavia, pode o Poder Judiciário indeferir o pedido, nos casos em que não houver nos autos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme é estabelecido pelo artigo 99, §2°, do Novo Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Portanto, o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser
concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira
, de modo que
o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família
.

Assim, tem-se que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.

Na vertente hipótese, o Recorrente não logrou êxito em comprovar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça.

Da análise do acervo probatório coligido ao feito, além das considerações tecidas pelo Juízo de Origem acerca da remuneração do Apelante, na qualidade de servidor público municipal e advogado, verifica-se que a situação financeira do Recorrente não condiz com a alegada condição de hipossuficiente.

Dessa forma, considerando que o Apelante não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de rigor a manutenção da sentença que indeferiu a petição, por ausência de recolhimento das custas processuais.

Neste interim, sabe-se que o não recolhimento das custas processuais, de acordo com o artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, enseja o cancelamento da distribuição do feito.

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Aliás, vejamos o que dispõe os artigos 321 e 330, inciso IV, também do NCPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .

Assim, é evidente que no caso de não recolhimento das custas processuais, pode o Juízo indeferir a petição inicial, o que demonstra que não merece amparo o recurso em exame
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023